Tribunal: TJSP
Processo: 1500138-59.2021.8.26.0323
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. FATOS POSTERIORES INIDÔNEOS PARA AFASTAR O REDUTOR. PENA REDUZIDA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. FATOS POSTERIORES INIDÔNEOS PARA AFASTAR O REDUTOR. PENA REDUZIDA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa, em razão de ter sido flagrado com cocaína e maconha destinadas ao tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do incidente de insanidade mental; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) determinar se é cabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06; (iv) definir a dosimetria da pena, inclusive regime inicial e substituição por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O indeferimento do incidente de insanidade mental não configura cerceamento de defesa, pois inexistem elementos mínimos que indiquem dúvida razoável sobre a integridade mental do réu, que se mostrou lúcido e capaz em interrogatório.
O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências impertinentes ou desnecessárias, conforme jurisprudência do STJ.
A materialidade e autoria do crime de tráfico restam comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, aptos a embasar condenação.
A desclassificação para uso pessoal é inviável, diante das circunstâncias da prisão, quantidade e variedade das drogas, apreensão de dinheiro e confissão informal de comercialização.
A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico, sendo possível a coexistência das duas situações.
A pena-base deve ser mantida no mínimo legal, pois a quantidade de droga é reduzida, sendo vedada a exasperação com fundamento exclusivo na natureza da substância (Tema 1262 do STJ).
É cabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, pois o réu era primário à época dos fatos e não há prova de dedicação a atividades criminosas, sendo irrelevantes condenações por fatos posteriores.
Inquéritos ou ações penais em curso não podem afastar o tráfico privilegiado (Tema 1139 do STJ).
A redução no patamar máximo de 2/3 é adequada diante da pequena quantidade de droga e das circunstâncias favoráveis.
Fixa-se o regime inicial aberto e admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da Súmula Vinculante no 59 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento do incidente de insanidade mental não configura cerceamento de defesa quando ausente dúvida razoável sobre a incapacidade do réu. 2. A condição de usuário de drogas não afasta a caracterização do crime de tráfico. 3. Fatos posteriores ao delito não podem ser utilizados para afastar o tráfico privilegiado. 4. É vedado utilizar ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. 5. A apreensão de pequena quantidade de droga impede a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza do entorpecente. 6. Reconhecido o tráfico privilegiado e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se o regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CP, arts. 26, 28, 33, § 2o, "c", 44, 49 e 60; CPP, arts. 149 e 599; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.895.465/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/06/2025; STJ, AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/08/2020; STJ, AgRg no HC 918598/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/06/2024; STJ, REsp n. 2.171.699/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024; STJ, Tema 1262; STJ, Tema 1139; STF, Súmula Vinculante no 59; TJSP, Apelação Criminal 0007289-59.2002.8.26.0407; TJSP, Apelação Criminal 1501101-43.2025.8.26.0318.